Tribunal: TJSP
Processo: 1519885-57.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1519885-57.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes HELTON
CORREA DA COSTA e FABRICIO CASSIO SILVA DURO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram provimento aos recursos para reduzir as penas a 05 (cinco) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão e 13 (treze) dias/multa, no mínimo legal, mantida no mais a
sentença.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519885-57.2019.8.26.0228 -Voto no
2
@Apelação Criminal no 1519885-57.2019.8.26.0228.
Apelantes: Fabricio Cassio Silva Duro
Helton Correa da Costa.
Apelado: Ministério Público.
Controle no 1.737/2019 4a Vara Criminal Central da Comarca da Capital.
Voto no 40.995 Relator.
Ao relatório da respeitável sentença de fls. 125/139
acrescenta-se que o Juízo da 4a Vara Criminal Central da Comarca da Capital
condenou Fabricio Cassio Silva Duro e Helton Correa da Costa a cumprirem,
respectivamente, penas de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e
17 (dezessete) dias/multa, no piso, e de 08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte)
dias/multa, no piso, no regime inicial fechado, por infração ao artigo 157, parágrafo
2o, inciso II, do Código Penal.
Inconformados, os réus recorrem em busca da incidência
da atenuante da confissão espontânea, pois a prisão em flagrante não a afasta, e
embora tenham negado a violência, admitiram a grave ameaça (utilizar a faca),
impondo-se, portanto, a compensação com a reincidência, ou a redução do
acréscimo à fração de 1/6.
Contrarrazoados os recursos, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento de ambos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519885-57.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Os Apelantes foram denunciados como incursos nas
sanções do artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal, porque no dia 16 de
agosto de 2019, por volta das 19:55 horas, na Praça da Bandeira, altura do no 01,
República, nesta Capital, agindo em concurso e unidade de desígnios, subtraíram,
para proveito comum, mediante grave ameaça exercida contra a vítima Gabrielli
Lolli Ccossegian de Moraes, o aparelho celular, marca Samsung, modelo A20,
avaliado em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais).
De acordo com a denúncia, a vítima estava parada em
um ponto de ônibus na Avenida 23 de Maio, com o celular nas mãos, quando foi
surpreendia por Fabrício, que a agarrou pelo pescoço e exigiu a entrega do aparelho.
Como a vítima se recusou a entregar o bem, Helton apareceu e disse ao comparsa
para pegar a faca. Diante da grave ameaça a vítima entregou o celular, e os acusados
fugiram a pé. Ocorre que policiais militares que faziam patrulhamento na Rua
Riachuelo avistaram os réus correndo em direções opostas e conseguiram abordar
Fabrício na posse do aparelho celular subtraído. Helton foi detido posteriormente e
nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Na sequência, a vítima noticiou aos
policiais o roubo e todos foram conduzidos à delegacia de polícia, onde os
Apelantes foram reconhecidos pessoalmente.
O boletim de ocorrência (fls. 10/12), o auto de
reconhecimento pessoal (fls. 05) e o auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 13)
demonstram a materialidade delitiva.
Os Apelantes confessaram os fatos em juízo. Helton
ressalvou, contudo, que não agarraram a vítima, e que apenas tomaram o aparelho
celular das mãos dela. Como ela se recusou a entregar o aparelho, a ameaçaram,
dizendo que possuíam uma faca, o que não era verdade. Fabricio também negou
emprego da violência, dizendo que apenas abordou a vítima por trás e puxou o
celular, mas não chegou a segurá-la. Negou ter dito que estava com faca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519885-57.2019.8.26.0228 -Voto no
4
A confissão encontrou respaldo na prova produzida em
contraditório, pois a vítima reconheceu os Apelantes e declarou que estava no ponto
de ônibus quando alguém a agarrou por trás, num primeiro momento acreditou que
era brincadeira, tirou o fone do ouvido e o agente exigiu a entrega do aparelho
celular. Como ela se recusou a entregar, o outro agente ameaçou: “então pega a
faca”. Atemorizada, permitiu que eles levassem o celular. Não chegou a ver a faca.
Os policiais militares Everton de Brito Bezerra e Milton
Alexandre Ferreira dos Santos disseram que efetuavam patrulhamento quando viram
os Apelantes correndo, cada um para um lado. Conseguiram abordar Fabricio, na
posse do aparelho roubado, e depois Helton. Indagados, os Apelantes confessaram o
roubo, e a vítima os reconheceu, narrando que um deles agarrou-a por trás, enquanto
o outro subtraiu o aparelho.
Os elementos de convicção, portanto, permitem concluir
que o crime ocorreu e que os Apelantes foram os autores, tanto que a defesa se
conformou com o desfecho condenatório.
Mantida a condenação, passa-se à análise das penas e do
regime prisional.
As básicas permaneceram no mínimo legal.
A digna juíza sentenciante não reconheceu a atenuante
da confissão, aos fundamentos de que não foi integral, já que os Apelantes negaram
a violência narrada pela vítima, e porque houve prisão em flagrante, inviabilizando a
atenuante, que tem por objetivo a colaboração para a busca da verdade real.
O fato de ter havido prisão em flagrante, contudo, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519885-57.2019.8.26.0228 -Voto no
5
afasta a atenuante, bastando que o agente confesse espontaneamente a autoria
delitiva perante a autoridade.
A lei não excepciona hipóteses nas quais a atenuante
não incide: (artigo 65, do Código Penal: “São circunstâncias que sempre atenuam a
pena: (...) ter o agente (...) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a
autoria do crime”) e não cabe ao intérprete restringir o alcance da norma em
prejuízo do réu.
E apesar de os Apelantes terem negado que agarraram a
vítima pelas costas, a denúncia também descreveu que a subtração se deu mediante
grave ameaça, consistente no anúncio de que utilizariam uma faca, o que foi
confirmado por Helton. E Fabrício chegou a admitir que abordou a vítima por trás,
embora tenha negado que a agarrou.
A admissão do emprego de grave ameaça já tipifica o
crime de roubo.
E sempre com a devida ressalva ao posicionamento
externado, é caso de efetuar a compensação integral da confissão com a comprovada
reincidência dos Apelantes (Fabricio, fls. 123/124, e Helton, fls. 45/46 e 91/97), já
que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “É possível, na
segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência
com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes,
de acordo com o art. 67 do Código Penal” (EREsp 1.154.752/RS, 3a Seção, DJe
04/09/12 grifos da reprodução).
A confissão, na minha ótica, deve ser compensada com a
reincidência valendo destacar que o aumento de 1/3 para Fabricio não foi
fundamentado, inclusive porque ele ostenta apenas uma condenação definitiva, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519885-57.2019.8.26.0228 -Voto no
6
que a reincidência específica de Helton não justifica majoração de 1/2, além de
também ser a única condenação definitiva dele porque o agente que vem a juízo e
se dispõe a confessar a prática de um crime acaba revelando boa índole, auxilia o
juízo para a rápida e eficaz solução do litígio e colabora para que se evite erro
judiciário.
Na terceira fase fica mantido o aumento de 1/3 pelo
comprovado concurso de agentes, com o que as sanções de concretizam em cinco
anos e quatro meses de reclusão e 13 dias/multa, no piso.
Finalmente, o registro de que o regime prisional fechado
fica mantido, por conta da reincidência, valendo destacar que os Apelantes estão
presos desde 16/08/19, sem lapso temporal para fins de detração.
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se provimento aos
recursos para reduzir as penas a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
13 (treze) dias/multa, no mínimo legal, mantida no mais a sentença.
FRANCISCO ORLANDO
Relator